Tribunal: TJSP
Processo: 2175588-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 1127 do E. STF ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 1127 do E. STF ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. EMBARGOS REJEITADOS.